Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que a guia de preparo e o comprovante de pagamento juntados no Id. 47274421 não se referem ao recurso de agravo de instrumento, mas a custas de cumprimento de sentença. Intime-se, portanto, o Agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator